Tribunal: TJES
Processo: 0001000-21.2015.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001000-21.2015.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN HENRIQUE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VITIMA. DOSIMETRIA CORRETAMENTE REALIZADA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do acusado, pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I, com a redação antiga, e II, do CP), uma vez que a materialidade delitiva, restou comprovada pelo boletim unificado, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima que, além de descrever a dinâmica dos fatos, o reconheceu, como autor do delito.

2. Não prospera o pedido de redução reprimenda, para o mínimo legal, uma vez que, na primeira fase, a pena-base foi estabelecida no patamar mínimo.

3. Na etapa intermediária, inviável a aplicação da atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), nos termos da Súmula 231, do STJ, devendo ser mantida a reprimenda fixada, na fase anterior, já que ausentes circunstâncias agravantes.

4. Na fase final, correta a exasperação da pena em 2/5 (dois quintos)
,
em razão da presença das causas de aumento de pena, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I, com a redação antiga, e II, do CP), especialmente pelo fato da vítima ter sido agredida, pois sofreu uma rasteira e lesionou-se ao cair no chão, além do acusado e do menor, cada uma, portarem armas de fogo, no momento da abordagem.

5. Fixados honorários em favor da advogada dativa, em razão de sua atuação em 2º grau de jurisdição.

6. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001000-21.2015.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN HENRIQUE DA SILVA (AD)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA INGRITY DOS SANTOS DIMAS - ES22060

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
, interposto por
RENAN HENRIQUE DA SILVA
,
contra a r. sentença (id 7613912), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de
roubo majorado, pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo
(art. 157, § 2º, incisos I, com a redação antiga, e II, do CP), às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, na fração mínima.

Em razões recursais (id 7613926), a defesa pretende a
absolvição do réu, por insuficiência de provas
, e de forma subsidiária,
a redução da pena, para o mínimo legal
.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
que, no dia 04 de maio de 2014, no bairro Valdemar Novais de Lacerda, em Mantenópolis-ES, o denunciado, em conjunto com o adolescente G.D.S.B., ambos portando armas de fogo, e mediante grave ameaça, subtraíram 01 (um) cordão de ouro, pesando aproximadamente 35 (trinta e cinco) gramas, e 01 (um) pingente de ferradura, pertencentes à vítima ANTÔNIO BENTO FILHO.

No que se refere
ao pedido absolutório
, observo que a
materialidade
delitiva restou comprovada, pelos boletins de ocorrência policial de fls. 07 e fls. 08.

Quanto a
autoria
, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima ANTONIO BENTO FILHO (link id 7613906), onde relatou que foi abordado, quando ia entrar em casa, pelo acusado e pelo menor, ambos portando armas de fogo, momento em que correu, contudo, um deles lhe passou uma rasteira, vindo a cair no chão e se lesionar.

Narrou também, que o réu anunciou o assalto, subtraindo o seu cordão de ouro.

A vítima ainda relatou, que reconheceu o acusado na Delegacia, através de fotografias, conforme declaração de fls. 29.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, onde descreve toda a dinâmica dos fatos e confirma, em Juízo, que reconheceu o réu, como o autor do crime. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do
STJ
:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

I
ndo adiante,
pretende a defesa
, a fixação da pena, no mínimo legal.

Na primeira fase, verifico que o Magistrado não negativou nenhuma circunstância judicial, razão pela qual, estabeleceu a pena-base, em seu patamar mínimo, de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), contudo, inviável a sua aplicação, nos termos da Súmula 231
1
, do STJ, devendo ser mantida a reprimenda fixada, na fase anterior, já que ausentes circunstâncias agravantes.

P
or fim
,
na terceira etapa
, entendo correta a exasperação da pena, em 2/5 (dois quintos), fixando-a em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
,
em razão da presença das causas de aumento de pena, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I, com a redação antiga, e II, do CP), especialmente pelo fato da vítima ter sido agredida, pois sofreu uma rasteira e lesionou-se ao cair no chão, além do acusado e do menor, cada uma, portarem armas de fogo, no momento da abordagem.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7844699),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.